Tribunal: STJ
Processo: 5015678-66.2020.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958563 - MG(2025/0209503-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ GABRIEL NETO - MG093431
LAURA CRISTINA RIBEIRO GOBBO - MG173560
AGRAVADO
: VALLORI AMBIENTES PLANEJADOS LTDA
REPR. POR
: LUCIMEIRE FERREIRA ZANQUETA
ADVOGADO
: JAIRO DOS SANTOS PRATA JUNIOR - MG119955
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA
PROVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
O recurso
agravo para não conhecer do recurso especial fundado no
III, alíneas “a” e “c”,
art. 105,
da
manejado contra acórdão proferido em apelação cível em ação de cobrança
CF/1988,
decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de fabricação e instalação de
móveis planejados, com pagamento parcial do valor ajustado.
2.
. Agravante alega: (i) negativa de prestação
Fundamentos do agravo interno
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto à ausência de consenso sobre o
preço, ao uso de prova unilateral, à hipossuficiência do réu e à distribuição dinâmica do
ônus da prova; (ii) aplicação automática da
, sustentando que o recurso
Súmula 7/STJ
especial cuidaria apenas de requalificação jurídica dos fatos fixados; e (iii) existência de
dissídio jurisprudencial quanto à exigência de participação do réu na formação da prova
escrita do crédito.
3.
. Decisão monocrática que afastou a alegada ofensa ao
do
Decisão agravada
art. 1.022
CPC, aplicou o óbice da
por entender que a pretensão demandava reexame
Súmula 7/STJ
do conjunto fático-probatório e reputou prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão
configuradora de violação ao
do CPC, diante das teses de ausência de consenso
art. 1.022
sobre o valor do contrato verbal, uso de prova unilateral, hipossuficiência do réu e
possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA57102193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 48001833-17ea-4284-8cf0-8758ff2153b1

5. A questão em discussão consiste ainda em saber se a insurgência recursal veicula mera
requalificação jurídica de fatos incontroversos ou se, ao revés, exige reexame da
valoração e da suficiência das provas (DANFE, mensagem em áudio e mensagens via
, incidindo o óbice da
.
WhatsApp)
Súmula 7/STJ
6. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se é possível o exame do dissídio
jurisprudencial quando o conhecimento do recurso especial pela alínea “a” se encontra
obstado pela
e quando não se verifica identidade entre o conjunto fático do
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido e dos paradigmas invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou de forma
art. 1.022
expressa a existência do contrato verbal, delimitou a controvérsia quanto ao valor da
contraprestação, enfrentou o pagamento parcial e explicitou, com fundamentação
suficiente, as razões pelas quais reputou comprovado o montante devido, não se
confundindo inconformismo da parte com omissão.
8. O acórdão recorrido reconheceu o crédito com base em conjunto probatório amplo
(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, mensagem em áudio reconhecida pelo
réu e mensagens eletrônicas cuja autenticidade não foi impugnada), de modo que a
alegação de ambiguidade do áudio, insuficiência da nota fiscal ou ausência de consenso
inequívoco sobre o preço demanda reexame da valoração das provas, vedado em recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
9. A tese de que o recurso especial pretendia somente requalificação jurídica dos fatos
não procede, pois o que se busca é infirmar a própria conclusão probatória da instância
ordinária quanto ao cumprimento, pela autora, do ônus de provar o fato constitutivo de
seu direito, o que caracteriza pretensão de revolvimento do acervo fático-probatório.
10. A invocação de hipossuficiência do réu e de distribuição dinâmica do ônus da prova
igualmente exigiria reexame das circunstâncias concretas da relação entre as partes e dos
pressupostos para eventual redistribuição do ônus probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial.
11. A incidência da
quanto à alínea “a” do
III, da
Súmula 7/STJ
art. 105,
CF/1988
prejudica, em regra, o exame do dissídio pela alínea “c” sobre a mesma matéria de fundo,
pois não é possível aferir, sem revolvimento probatório, a indispensável similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
12. O paradigma indicado não demonstra identidade com o caso concreto, uma vez que o
acórdão recorrido não reconheceu o crédito com base exclusiva em nota fiscal unilateral,
mas em conjunto de provas formado também por manifestações do próprio demandado e
por mensagens eletrônicas analisadas em contexto global, ausente, portanto, a necessária
identidade fático-probatória para caracterização do dissenso.
13. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, substituir-se às
instâncias ordinárias para reavaliar a força probante de áudios, mensagens, documentos
fiscais e demais elementos instrutórios, razão pela qual, ausentes novos subsídios aptos a
infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do entendimento
anteriormente firmado.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57102193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 48001833-17ea-4284-8cf0-8758ff2153b1

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 48001833-17ea-4284-8cf0-8758ff2153b1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958563 - MG(2025/0209503-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: JOSÉ GABRIEL NETO - MG093431
LAURA CRISTINA RIBEIRO GOBBO - MG173560
AGRAVADO
: VALLORI AMBIENTES PLANEJADOS LTDA
REPR. POR
: LUCIMEIRE FERREIRA ZANQUETA
ADVOGADO
: JAIRO DOS SANTOS PRATA JUNIOR - MG119955
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA
PROVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
O recurso
agravo para não conhecer do recurso especial fundado no
III, alíneas “a” e “c”,
art. 105,
da
manejado contra acórdão proferido em apelação cível em ação de cobrança
CF/1988,
decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de fabricação e instalação de
móveis planejados, com pagamento parcial do valor ajustado.
2.
. Agravante alega: (i) negativa de prestação
Fundamentos do agravo interno
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto à ausência de consenso sobre o
preço, ao uso de prova unilateral, à hipossuficiência do réu e à distribuição dinâmica do
ônus da prova; (ii) aplicação automática da
, sustentando que o recurso
Súmula 7/STJ
especial cuidaria apenas de requalificação jurídica dos fatos fixados; e (iii) existência de
dissídio jurisprudencial quanto à exigência de participação do réu na formação da prova
escrita do crédito.
Documento eletrônico VDA56734506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: ee1ab4a1-5ea1-4ce7-99de-86f6c5f6a0de

3.
. Decisão monocrática que afastou a alegada ofensa ao
do
Decisão agravada
art. 1.022
CPC, aplicou o óbice da
por entender que a pretensão demandava reexame
Súmula 7/STJ
do conjunto fático-probatório e reputou prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão
configuradora de violação ao
do CPC, diante das teses de ausência de consenso
art. 1.022
sobre o valor do contrato verbal, uso de prova unilateral, hipossuficiência do réu e
possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova.
5. A questão em discussão consiste ainda em saber se a insurgência recursal veicula mera
requalificação jurídica de fatos incontroversos ou se, ao revés, exige reexame da
valoração e da suficiência das provas (DANFE, mensagem em áudio e mensagens via
, incidindo o óbice da
.
WhatsApp)
Súmula 7/STJ
6. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se é possível o exame do dissídio
jurisprudencial quando o conhecimento do recurso especial pela alínea “a” se encontra
obstado pela
e quando não se verifica identidade entre o conjunto fático do
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido e dos paradigmas invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem apreciou de forma
art. 1.022
expressa a existência do contrato verbal, delimitou a controvérsia quanto ao valor da
contraprestação, enfrentou o pagamento parcial e explicitou, com fundamentação
suficiente, as razões pelas quais reputou comprovado o montante devido, não se
confundindo inconformismo da parte com omissão.
8. O acórdão recorrido reconheceu o crédito com base em conjunto probatório amplo
(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, mensagem em áudio reconhecida pelo
réu e mensagens eletrônicas cuja autenticidade não foi impugnada), de modo que a
alegação de ambiguidade do áudio, insuficiência da nota fiscal ou ausência de consenso
inequívoco sobre o preço demanda reexame da valoração das provas, vedado em recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
9. A tese de que o recurso especial pretendia somente requalificação jurídica dos fatos
não procede, pois o que se busca é infirmar a própria conclusão probatória da instância
ordinária quanto ao cumprimento, pela autora, do ônus de provar o fato constitutivo de
seu direito, o que caracteriza pretensão de revolvimento do acervo fático-probatório.
10. A invocação de hipossuficiência do réu e de distribuição dinâmica do ônus da prova
igualmente exigiria reexame das circunstâncias concretas da relação entre as partes e dos
Documento eletrônico VDA56734506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: ee1ab4a1-5ea1-4ce7-99de-86f6c5f6a0de

pressupostos para eventual redistribuição do ônus probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial.
11. A incidência da
quanto à alínea “a” do
III, da
Súmula 7/STJ
art. 105,
CF/1988
prejudica, em regra, o exame do dissídio pela alínea “c” sobre a mesma matéria de fundo,
pois não é possível aferir, sem revolvimento probatório, a indispensável similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
12. O paradigma indicado não demonstra identidade com o caso concreto, uma vez que o
acórdão recorrido não reconheceu o crédito com base exclusiva em nota fiscal unilateral,
mas em conjunto de provas formado também por manifestações do próprio demandado e
por mensagens eletrônicas analisadas em contexto global, ausente, portanto, a necessária
identidade fático-probatória para caracterização do dissenso.
13. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, substituir-se às
instâncias ordinárias para reavaliar a força probante de áudios, mensagens, documentos
fiscais e demais elementos instrutórios, razão pela qual, ausentes novos subsídios aptos a
infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do entendimento
anteriormente firmado.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por SEBASTIAO LUIZ DOS
SANTOS FILHO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
assim ementado (fl. 407):

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DE
COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
MÓVEIS PLANEJADOS – AJUSTE VERBAL –
CONTRAPRESTAÇÃO
AVENÇADA
–
DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL –
DECOTE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Incumbe à parte autora o ônus de
demonstrar o fato constitutivo do direito por ela invocado
(art. 373, inciso I do Código de Processo Civil). Tendo a
Documento eletrônico VDA56734506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: ee1ab4a1-5ea1-4ce7-99de-86f6c5f6a0de

demandante instruído o feito com elementos bastantes à
demonstração da contraprestação avençada, a pretensão de
cobrança deve ser reputada procedente. O pagamento
parcial deve ser considerado para a apuração do valor
devido. Tratando-se de inadimplemento de obrigação
positiva e líquida com termo, os juros de mora contam-se
da data do vencimento, conforme preconiza o art. 397 do
Código Civil (mora “ex re”). A correção monetária
objetiva recompor o valor da moeda, devendo incidir,
portanto, desde a data em que a obrigação deveria ter sido
adimplida, ou seja, na data de seu vencimento (Súmula no
43 do STJ)

Sem embargos de declaração.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que a
decisão monocrática teria aplicado automaticamente a
, sem indicar
Súmula 7/STJ
concretamente qual premissa fática precisaria ser revista; aduz que a insurgência
veiculada no recurso especial não demandaria reexame do conjunto probatório, mas
apenas requalificação jurídica dos fatos fixados no acórdão recorrido, à luz dos arts. 371
e 373, I, do CPC; afirma a existência de omissão relevante no julgado estadual, não
sanada mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, sobretudo quanto à ausência
de demonstração inequívoca do consenso sobre o valor do contrato verbal, à utilização de
prova unilateral, à alegada hipossuficiência do réu e à possibilidade de distribuição
dinâmica do ônus da prova; e renova a alegação de dissídio jurisprudencial, com
destaque para precedente em que se teria exigido participação do réu na formação da
prova escrita do crédito. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do recurso ao órgão colegiado para seu provimento.
A agravada apresentou contraminuta (fls.568-573).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, as razões recursais não infirmam os fundamentos
centrais da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
acrescidos das considerações a seguir.
A controvérsia devolvida a esta apreciação cinge-se a verificar se: a) houve,
no acórdão recorrido, omissão apta a caracterizar ofensa ao
do CPC; b) a
art. 1.022
pretensão recursal efetivamente veicula mera requalificação jurídica de fatos
incontroversos, ou se, ao reverso, exige reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o
óbice da
; e c) seria possível o exame do alegado dissídio jurisprudencial.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56734506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: ee1ab4a1-5ea1-4ce7-99de-86f6c5f6a0de

No tocante à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, não assiste
razão ao agravante.
A violação do
do CPC somente se configura quando o órgão
art. 1.022
julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia, não
bastando o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.
No caso concreto, o Tribunal de origem examinou, de forma expressa, a
existência do contrato verbal, delimitou a controvérsia quanto ao valor da
contraprestação e explicitou, de modo suficientemente fundamentado, por que reputou
comprovado o montante devido.
A Corte local consignou, em síntese, que, além do Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica indicativo do valor global, havia mensagem em áudio reconhecida
pelo réu, na qual este afirmara desejar pagar “os trinta e cinco” à autora, bem como
mensagens trocadas via WhatsApp que, segundo o acórdão, convergiam para a conclusão
de que o valor contratado superava os R$ 20.000,00 defendidos pela parte ré,
evidenciando, isto sim, posterior inconformismo do devedor com a obrigação assumida.
Também houve enfrentamento expresso da questão atinente ao pagamento parcial de R$
5.000,00, que foi abatido do total exigido.
Não procede, pois, a alegação de que o Tribunal mineiro teria se omitido
quanto à ausência de consenso sobre o preço. O que o agravante pretende, em verdade, é
que esta Corte reputasse insuficientes os elementos probatórios considerados idôneos
pela instância ordinária. Tal insurgência não se confunde com omissão.
O acórdão recorrido decidiu a matéria; apenas o fez em sentido contrário à
tese defensiva. Isso afasta a invocada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Igualmente não prospera a argumentação fundada nos arts. 371, 373, I, e
489, § 1o, IV, do CPC.
A roupagem jurídica empregada no agravo interno não altera a substância
da insurgência. Embora a parte agravante sustente que pretende apenas a “requalificação
jurídica” dos fatos, o que se verifica, em concreto, é intento inequívoco de desconstituir a
conclusão probatória firmada pela Corte de origem de que a autora se desincumbiu do
ônus de comprovar o valor ajustado. E isso porque o acórdão recorrido não se apoiou em
uma única prova isolada, tampouco em documento unilateral desacompanhado de outros
elementos de convicção; ao contrário, formou seu convencimento a partir do exame
conjunto do DANFE, do conteúdo de áudio reconhecido pelo próprio réu e das
mensagens eletrônicas cuja autenticidade não foi impugnada, além do contexto fático
revelado nos autos.
A tese recursal de que o áudio seria ambíguo, de que a nota fiscal seria
insuficiente, de que as conversas eletrônicas não demonstrariam consenso inequívoco ou
de que o conjunto probatório não bastaria à comprovação do fato constitutivo do direito
Documento eletrônico VDA56734506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: ee1ab4a1-5ea1-4ce7-99de-86f6c5f6a0de

da autora demanda, necessariamente, nova incursão sobre o peso, a suficiência e o
alcance persuasivo das provas produzidas.
Essa providência é inviável em recurso especial. Não se está diante de mera
subsunção normativa de fatos incontroversos, mas de tentativa de infirmar a própria
valoração probatória que levou o Tribunal de origem a reconhecer o valor da obrigação.
Nessa perspectiva, a incidência da
não foi automática nem
Súmula 7/STJ
aparente; decorreu diretamente da natureza da insurgência deduzida no recurso especial,
tal como demonstrado na decisão agravada.
Também não socorre o agravante a invocação da alegada hipossuficiência e
da distribuição dinâmica do ônus da prova. Além de a decisão recorrida ter assentado,
com base no acervo dos autos, que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito,
o acolhimento dessa tese exigiria, de todo modo, reexame das circunstâncias concretas da
relação travada entre as partes, inclusive para aferir a presença, ou não, dos pressupostos
necessários à redistribuição do ônus probatório. Cuida-se, novamente, de providência
incompatível com a via especial.
No ponto em que se alega nulidade da decisão monocrática por
fundamentação supostamente genérica, igualmente não há razão para reforma.
A decisão agravada indicou, com precisão, os fundamentos pelos quais
afastou a apontada ofensa ao
do CPC, reconheceu a incidência da
art. 1.022
e reputou prejudicado o dissídio jurisprudencial. A circunstância de a
Súmula 7/STJ
conclusão ter sido desfavorável ao agravante não a torna nula. O dever de fundamentação
não se confunde com a obrigação de acolhimento das teses da parte.
No que concerne ao dissídio jurisprudencial, o agravo interno também não
merece acolhida.
Em primeiro lugar, porque, incidindo o óbice da
quanto à
Súmula 7/STJ
alínea a, fica prejudicada, em regra, a análise da divergência quanto à mesma matéria de
fundo, justamente porque não se pode estabelecer, sem revolvimento probatório, a
indispensável similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados.
Em segundo lugar, porque, ainda que assim não fosse, o precedente trazido
pelo agravante não demonstra identidade apta à configuração do dissenso. Isso porque a
decisão recorrida não reconheceu o crédito com base exclusiva em nota fiscal unilateral,
mas em conjunto probatório mais amplo, integrado por manifestações do próprio
demandado e por mensagens eletrônicas examinadas em contexto global. Falta, pois, a
necessária identidade entre as bases fáticas dos julgados em confronto.
A propósito, a própria argumentação do agravante evidencia a inviabilidade
do recurso especial, pois procura reinterpretar os elementos de convicção já valorados
pelo Tribunal de origem para deles extrair conclusão diversa.
Documento eletrônico VDA56734506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: ee1ab4a1-5ea1-4ce7-99de-86f6c5f6a0de

Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, na estreita via do recurso
especial, substituir-se às instâncias ordinárias para reavaliar a força probante de áudio,
mensagens, documento fiscal e demais elementos instrutórios utilizados na formação do
convencimento judicial.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:36
Código de Controle do Documento: ee1ab4a1-5ea1-4ce7-99de-86f6c5f6a0de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.563 / MG
Número Registro: 2025/0209503-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242470763004 50156786620208130701
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS : JOSÉ GABRIEL NETO - MG093431
LAURA CRISTINA RIBEIRO GOBBO - MG173560
AGRAVADO
: VALLORI AMBIENTES PLANEJADOS LTDA
REPR. POR
: LUCIMEIRE FERREIRA ZANQUETA
ADVOGADO
: JAIRO DOS SANTOS PRATA JUNIOR - MG119955
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS : JOSÉ GABRIEL NETO - MG093431
LAURA CRISTINA RIBEIRO GOBBO - MG173560
AGRAVADO
: VALLORI AMBIENTES PLANEJADOS LTDA
REPR. POR
: LUCIMEIRE FERREIRA ZANQUETA
Documento eletrônico VDA57077696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 76ff7544-774c-48ad-bf62-946bd12c34cb

ADVOGADO
: JAIRO DOS SANTOS PRATA JUNIOR - MG119955
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 76ff7544-774c-48ad-bf62-946bd12c34cb